Tribunal: TJMT
Processo: 0006854-47.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006854-47.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO YURI ALVES DE FRANCA (APELANTE), ELIVELTON DA SILVA FERREIRA - CPF: 041.503.911-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
QUANTO À NARCOTRAFICÂNCIA E DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas e as circunstâncias da prisão dos apelantes, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório ou de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA

ELIVELTON DA SILVA FERREIRA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA
e
ELIVELTON DA SILVA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 6854-47.2013.811.0042 – Cód. 346346
, na qual eles foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
, às respectivas penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa e
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, ambos no
regime inicial semiaberto
.

Nas razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 56070450 e ID 56070451
, os acusados
almejam serem
absolvidos
do crime de
tráfico de entorpecentes
, dada a manifesta insuficiência probatória apta a demonstrar a destinação mercantil da droga.
Alternativamente
, o recorrente
FERNANDO

postula a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
, por ser exclusivamente usuário de entorpecentes.

Em contrarrazões aos recursos dos réus, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
dos apelos por meio da petição de ID 56070452 e ID 56070453, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 57104999,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avaliados os pressupostos e requisitos de admissibilidade do apelo interposto pelos réus
FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA
e
ELIVELTON DA SILVA FERREIRA
, o tenho como regularmente constituído, razão pela qual
conheço
o recurso, e uma vez
ausentes outras preliminares e/ou nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas
ex officio
, passo ao exame do mérito
.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 56068463, que no dia
22 de março de 2013
, por volta das 02h00, no estabelecimento comercial “Skinas Bar”, localizado na Rua Presidente Médici, Bairro Campo Velho, em Cuiabá-MT, os denunciados
FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA
e
ELIVELTON DA SILVA FERREIRA,
foram presos em flagrante delito, juntamente com a adolescente
Bárbara Gabriela da Silva Moraes
, porque
traziam

consigo
, para fins de mercancia, sem autorização
e em desacordo com determinação legal,
7,93g (sete gramas e noventa e três centigramas) de cocaína
, além da quantia de R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais).

Apurou-se que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Campo Verde, quando foi informada por populares que dois indivíduos e uma menor de idade estavam comercializando drogas no aludido bar, inclusive foram repassados os detalhes das vestes dos suspeitos. Diante deste cenário, os agentes de segurança pública diligenciaram até o estabelecimento comercial e identificaram
FERNANDO
e JOELSON, que estavam acompanhados da adolescente
Bárbara
e trajavam roupas em consonância com a denúncia.

Segundo a inicial acusatória, os policiais visualizaram que o denunciado
FERNANDO
, ao notar a aproximação da guarnição, dispensou algo na lixeira, cujo objeto fora posteriormente capturado pelos militares e constatado tratar-se de 01 (uma) trouxa média contendo várias “pedrinhas” de cocaína e, ainda, durante revista pessoal, com ele foi encontrado o numerário de R$156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em notas trocadas.

Narra ainda a denúncia, que os policiais lograram êxito em apreender com a adolescente
Bárbara
mais
uma trouxa contendo duas pedras de cocaína
, que estava escondida no cós da sua calça e segundo ela, pertencia ao indivíduo
Joelson
. Já na Delegacia, a menor de idade declarou que durante a abordagem policial, os agentes de segurança pública se confundiram, pois tanto
ELIVELTON
quanto Joelson estavam com camiseta vermelha e na realidade o proprietário do entorpecente era o denunciado
ELIVELTON
, vulgo “
Kakaco
”, indivíduo conhecido na região pelo envolvimento com o narcotráfico.

Resumido os fatos, passo análise das pretensões defensivas.

I –
DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
DESCLASSIFICATÓRIA
QUANTO AO DELITO DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Em que pese
FERNANDO YURI
e
ELIVELTON
almejem serem absolvidos
do delito de narcotráfico por insuficiência probatória relacionada à existência de mercancia ilícita de drogas e o primeiro, subsidiariamente,
ver a aludida conduta típica

desclassificada para o de uso [artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006],
uma vez que reputa ausente prova da traficância, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário de drogas,
a razão não assiste
.

A
materialidade
delitiva
encontra-se fartamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 56068465); Boletim de Ocorrência nº. 2013.76246 (ID 56068466); Termo de Exibição e Apreensão (ID 56068467 – p. 4); Laudo de Constatação
nº. 0899/2013 (ID 56068467 – p. 6)
e Laudo Pericial nº. 3.14.2013.1388-01 (ID 56068496), os quais atestam
a apreensão de
02 (duas) porções de cocaína, pesando ao todo
7,93g (sete gramas e noventa e três centigramas).

Com relação à
autoria
, constata-se que os recorrentes
FERNANDO
e
ELIVELTON
, perante a autoridade policial (ID 56068465 e ID 56068470), negaram a prática do delito narrado na exordial acusatória. O
primeiro
declarou que estava sentado na mesa do bar com o amigo
Elivelton
, ao passo que a menor de idade
Bárbara
e o indivíduo
Joelson
também estavam naquele estabelecimento, porém em outra mesa. Negou o exercício da traficância, bem como ter dispensado algo na lixeira durante abordagem policial. Já
ELIVELTON
asseverou que estava sentado sozinho no local e, Fernando e a adolescente Bárbara estavam em outras mesas. Após a chegada da polícia foi revistado e liberado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apenas
FERNANDO
foi interrogado, oportunidade em que narrou que não estava sentado junto com Elivelton, muito menos com a menor de idade Bárbara naquele bar. Nessa ocasião,
assumiu a propriedade da porção de cocaína
que foi dispensada na lixeira, porém destacou que era destinada para seu consumo.

A adolescente
Bárbara Gabriela da Silva Moraes
, ouvida na fase policial, declarou que no momento da abordagem policial estava na companhia de Elivelton, Fernando e outros rapazes, ocasião em que o primeiro (Elivelton) lhe passou o entorpecente quando visualizou a chegada dos policiais naquele estabelecimento. Pontuou ainda, ser amiga dos acusados e tem conhecimento que Fernando é usuário de maconha (ID 56068467).

Por seu turno, o policial militar
Roosevelt Marcos Barros da Silva Júnior
,
em juízo
, declarou que sua equipe estava rondas quando foram abordados por uma pessoa que relatou que foi lhe oferecida droga em um estabelecimento comercial, momento em que descreveu os suspeitos, suas vestes, os quais estavam sentados no bar na companhia de uma garota. Diligenciaram até o local, instante em que foi visualizado os increpados e o momento em que o acusado Fernando dispensou um objeto, o qual após buscas tratava-se de uma “trouxa” com pedrinhas de cocaína e ainda, durante revista pessoal, com ele encontrado dinheiro em notas miúdas. Foi constatado certo volume na região da cintura da adolescente e ela retirou uma porção de droga do cós da calça, aduzindo naquela ocasião que o entorpecente pertencia à Joelson, sendo todos encaminhados à delegacia.

Em que pese o aludido agente de segurança pública não tenha efetuado a prisão em flagrante do acusado
Elivelton
durante a abordagem no estabelecimento “Skinas Bar”, denota-se pelas provas orais produzidas nos autos, que o nome do increpado foi apontado como proprietário da droga após oitiva da adolescente Bárbara perante a autoridade policial, fato que culminou em investigações pretéritas acerca do seu envolvimento com o comércio espúrio.

Em verdade, segundo o relatório policial
disponível no documento digital de ID 56068469 e ID 56068470 e consoante destacou o i. sentenciante
“...os investigadores de polícia Amaury Feitosa e Scheila R. Bleich realizaram diligências no local dos fatos,
oportunidade em que os moradores afirmaram que o acusado ELIVELTON, vulgo “Kakaco” ““tanto vende quanto usa drogas”
, e acrescentaram: “(...) que inclusive ele havia pedido dispensa de seu trabalho numa casa de festas, porque algumas pessoas haviam ido até o local de seu trabalho e feito ameaças, um espécie de “acerto de contas”, pois ele estaria devendo dinheiro para os Traficantes, com medo de ser morto, pediu dispensa do trabalho” (fls. 59). (...) Ainda de acordo com o relatório policial,
alguns frequentadores do bar “Skinas Bar” asseveraram que: “(...) inclusive haviam estado presentes no dia da prisão (...) que “Kakaco” e Fernando são frequentadores assíduos do Bar (...) que quando os policiais chegaram, viram Fernando conhecido como “Farinha” foi ao banheiro descartar droga, e que o entorpecente apreendido com a menor Bárbara era de “Kakaco”
(fls. 60). Ademais, ao serem questionados se “Kakaco” e FERNANDO vendem entorpecentes, esses frequentadores do “Skinas Bar” foram incisivos ao afirmar que
“eles não só vendem como consomem drogas
” e “fazem correria direto” (fls. 60). Veja-se que, no local dos fatos, tanto o acusado FERNANDO quanto ELIVELTON são apontados não só como usuários, mas também como traficantes de drogas”
(Sentença, ID 56069991 – p. 3).

Nesses termos, encontra-se de todo isolada nos autos a negativa de autoria dos apelantes, devendo ser prestigiados os testemunhos dos policiais militares, que ainda encontram conforto nas circunstâncias da prisão dos acusados, na apreensão dos entorpecentes, quantia em dinheiro, sendo a hipótese de incidência do Enunciado Orientativo n.º 8, da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

A propósito, cumpre dizer que
os depoimentos policiais em delitos desse jaez – normalmente cometidos às ocultas, constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, máxime quando em consonância com as demais evidências dos autos, como é a hipótese em exame, razão pela qual não
podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria sustentada pelos réus, notadamente quando as assertivas se mostram em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente a ré no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Soma-se a isso o fato de que
, por ocasião da abordagem e busca pessoal nos acusados, com FERNANDO foi aprendido uma “trouxa” contendo várias “pedrinhas” de cocaína e com a adolescente Bárbara, uma porção da mesma substância, que pertencia à ELIVELTON, drogas de subida nocividade, valendo salientar que o entorpecente – 7,93g (sete gramas e noventa e três centigramas – estava fracionado
, isto é,
preparado para a comercialização
, sendo certo, outrossim, que
as circunstâncias em que se deram a prisão dos apelantes e a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil das substâncias
, afinal,
os recorrentes foram implicados no comércio malsão momentos antes
, por
denúncia anônima que pormenorizava o
locus delicti
, as características físicas dos infratores
– os quais foram posteriormente confirmados mediante diligência policial.

Logo, de rigor a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor dos apelantes
, na medida em que
as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, a denúncia anônima, a quantidade de
droga apreendida, aliadas à forma de acondicionamento,
aos depoimentos judiciais dos policiais militares, não deixam dúvidas de que os apelantes estavam envolvidos com a narcotraficância,
afastando-se a tese absolutória.

Do mesmo modo
,
não obstante a tese subsidiária de que o recorrente FERNANDO seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a quantidade de drogas consigo mantida destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Dessa forma, o simples fato de ‘
trazer consigo
’

as substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas especificadas. Coadunando com tal entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Acresça-se que embora FERNANDO sustente que a droga apreendida de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui o de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que os apelantes
FERNANDO YURI
e
ELIVELTON

traziam consigo
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, bem como que as
expunha à venda
momentos antes da abordagem, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
FERNANDO YURI ALVES DE FRANÇA
e
ELIVELTON DA SILVA FERREIRA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
13ª
Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 6854-47.2013.811.0042 – código 346346.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020